Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753195-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSILENE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Ao executado agravante para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, vez que o advogado que subscreve o presente agravo de instrumento não possui procuração nos autos. No mesmo prazo, ao executado para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento do preparo no momento de interposição do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora